Tribunal: TJSP
Processo: 1048825-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo concedeu a segurança em ação mandamental impetrada em face do Senhor Presidente da CETESB, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo concedeu a segurança em ação mandamental impetrada em face do Senhor Presidente da CETESB, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante, bem como determinar a expedição de taxa nos termos da legislação anterior. 2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questão preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mantença da r. sentença. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001016608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1048825-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado PREARO ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1048825-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto n. 38516
Autos de processo n. 1048825-32.2019.8.26.0053
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)
Apelada: Prearo Alimentos Ltda.
Juíza a quo: Lais Helena Bresser Lang
Comarca da Capital
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. 1. Trata-se
de recurso de apelação interposto pela CETESB contra a r.
sentença pela qual o D. Magistrado a quo concedeu a segurança
em ação mandamental impetrada em face do Senhor Presidente da
CETESB, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o
Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido
pela empresa impetrante, bem como determinar a expedição de
taxa nos termos da legislação anterior. 2. Ao estabelecer o
conceito de “área integral” para cálculo do preço de
licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área
integral
do
terreno'
não
apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda,
implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do
licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral'
apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou
atividade, conforme o sistema anterior. Questão preliminar de
ilegitimidade passiva afastada. Mantença da r. sentença. Recurso
desprovido.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
sentença de fls. 147/151 pela qual a D. Magistrada a quo concedeu a
segurança em ação mandamental impetrada pela empresa “PREARO
ALIMENTOS LTDA.”, afastando a metodologia de cálculo do Decreto n.
62.973/2017 para o licenciamento ambiental requerido, determinando
que a cobrança seja feita nos termos da legislação anterior.
A parte recorrente, em síntese, por meio das
razões recursais de fls. 155/186, em sede preliminar, suscita a tese de
ilegitimidade passiva do Presidente da CETESB. Quanto ao mérito, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1048825-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/6
traçar as atribuições da CETESB, assevera a legalidade da alteração dos
preços, pois “a análise do licenciamento que outrora se restringia apenas às
fontes de poluição passou a ter a necessidade de análise praticamente quatro
vezes maior (ante a assunção das competências de quatro órgãos outrora
distintos: DEPRN, DUSM, DAIA e a própria CETESB).”. Outrossim, afirma
que a natureza jurídica dos valores cobrados nos processos de
licenciamento ambiental conduzidos pela CETESB é de 'preço de análise'
e 'não de taxa', ou seja, destina-se a cobrir os custos da Companhia.
Por fim, ressalta a potencialidade lesiva no caso de manutenção da r.
sentença recorrida e a necessidade de preservação da ordem pública
ambiental e de seus elementos (segurança pública ambiental;
salubridade pública ambiental e tranquilidade pública ambiental).
Por sua vez, a parte apelada, devidamente
intimada, apresentou as contrarrazões (vide fls. 192/203) e defende a
manutenção da r. sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer, opinando, no mérito, pelo desprovimento recursal (vide fls.
210/216).
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva do Sr. Presidente da CETESB, primeiro porque
compete à referida autoridade apontada como coatora a aplicação do
decreto editado pelo Governador do Estado, na cobrança das taxas de
licenciamento ambiental; e mesmo que assim não fosse seria o caso de
aplicação da teoria da encampação, já que a autoridade apontada como
coatora, ao prestar informações, não se limitou a alegar sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1048825-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/6
ilegitimidade, mas defendeu o mérito do ato impugnado, postulando a
denegação da segurança, encampando assim a legitimatio ad causam
passiva.
Quanto ao mérito, não comporta provimento
o apelo interposto.
Pois bem.
Ratifico a conclusão exarada pelo r. Juízo a
quo quanto ao deslinde da causa, sobretudo, porque o Decreto
Estadual no 62.973/17 ao regulamentar a Lei estadual no 997/76,
definiu, em seu art. 4o1, área integral de fonte de poluição, e passou
a considerar a área de edificação não ocupada pela atividade
licenciada, ou seja, aquela que não é fonte de poluição, como base
de cálculo, extrapolando, assim, o art. 5o, §1o da Lei Estadual no
997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou
de Licença Ambiental de Operação (LAO).
§ 1o: Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de
poluição" qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinária,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento
desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental através da
emissão de poluentes.
1 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes que,
direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito
da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e
assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1048825-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/6
Ademais, há de se ressaltar que o referido
decreto estadual inovou ao disciplinar novo procedimento para
cálculo
dos
preços
das
licenças
ambientais,
aumentando
consideravelmente, e de forma desarrazoada, o preço das licenças
ambientais, implicando, em alguns casos, aumento de mais de
1000% dos valores em relação à licença anteriormente concedida o
que implica oneração exagerada para a apelada. Indubitável é, no
caso concreto, o desrespeito à proporcionalidade e à razoabilidade
dos novos valores, a caracterizar a abusividade/ilegalidade alegada
nesta ação mandamental.
No mesmo sentido, destaco o seguinte
julgado:
autos de processo n. 1040194-02.2019.8.26.0053; Relator(a):
Torres de Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do julgamento:
11/06/2020;
Data
de
publicação:
22/06/2020;
Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no
997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão
da Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo.
1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide
sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi
feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até
mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a
definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem
havia necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema,
processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no 997/76,
art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área
desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo
do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa
não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de
poluição não pode ser computada para o cálculo do preço do
licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu poder
normativo regulamentador ao ampliar definição que já se
depreendia da lei regulamentada.
2. Licenciamento. Majoração
do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a definição da 'área
integral', como também alterou a fórmula de cálculo do valor para
a expedição da licença. A consideração de área onde nenhuma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1048825-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/6
fonte de poluição existe ultrapassa o comando legal e excede o
poder regulamentar, a justificar a manutenção da definição do
regulamento anterior nessa parte. As demais alterações na forma
de cálculo (coeficientes e fator de complexidade) contribuem para
a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma análise
própria no âmbito restrito desta ação.
Segurança concedida.
Recurso oficial e da CETESB desprovidos.
Vale ressaltar também o esmerado parecer
da D. Procuradoria Geral de Justiça no sentido de caber inteira razão ao
autor: “O referido Decreto Estadual no 64.512/2019 passou a considerar
como 'fonte de poluição', também a área do imóvel não ocupada pela
atividade poluidora, conferindo maior amplitude e extrapolando o conceito
trazido pela Lei no 997/76, aumentando, consequentemente, o preço das
licenças ambientais. Com isso, houve uma oneração desarrazoada para a
impetrante na expedição da licença se realizado o cálculo do preço, com base
na nova redação de 'fonte de poluição' trazida pelo Decreto n° 62.973/17
(atual
Decreto
n°
64.512/2019),
que
considerou
a
área
total
do
empreendimento como sendo fonte de poluição, em vez de apenas considerar
a área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora, como na antiga redação do Regulamento da Lei n°
997/76 (...) Assim, evidente a ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao confisco, sendo de rigor o reconhecimento
de que o Decreto Estadual no 62.973/2017 (atual Decreto n° 64.512/2019)
padece de ilegalidade, na medida em que desbordou dos limites traçados pela
Lei Estadual no 997/76”.
Diante do exposto, afastadas as questões
preliminares, voto no sentido do desprovimento recursal, mantendo-
se incólume a r. sentença recorrida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR RELATOR